Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-85.2021.8.11.0009
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - CARTÃO DE CRÉDITO ENVIADO AO RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS - RECLAMADO NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC – DIREITO À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA E RESTRIÇÃO COMERCIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002241-85.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAQUIM ANTONIO DOMINGOS - CPF: 886.144.171-87 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOAQUIM ANTONIO DOMINGOS - CPF: 886.144.171-87 (RECORRIDO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022